Tribunal: TJDFT
Processo: 0004063-03.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004063-03.2008.8.07.0007 RECORRENTE: MIGUEL ANGEL VILLAR BUSTO RECORRIDO: MIGUEL GONCALVES DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. OPORTUNIZADA. REJEITADA. SENTENÇA. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. ACOLHIDA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. MELHOR POSSE. BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. 1. Oportunizada às partes requererem a produção das provas que entendem necessárias e se essas não se manifestam, não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 3. Resta caracterizada como extra petita a sentença que defere a reintegração de posse de imóvel que não é objeto da demanda possessória, em razão da afronta ao princípio da adstrição ou da congruência. 4. É cabível a proteção possessória de área pública quando o litígio for entre particulares. Todavia, tal direito não pode ser oponível ao Poder Público, haja vista que a terra pública não é passível de posse e a parte exerce, tão somente, detenção sobre o bem ocupado. 5. A procedência do pedido de reintegração de posse exige a presença dos requisitos contemplados no artigo 561 do Código Processo Civil, quais sejam: a posse; turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse. 6. Se ambas as partes demonstram possuir título sobre o imóvel, deve-se utilizar o critério da melhor posse, considerando-se daquele que comprovar o exercício do poder de fato sobre o bem, de forma mansa e pacífica e mediante o uso da boa-fé. 7. O pagamento das despesas de água, energia elétrica e de determinado tributo incidente sobre o imóvel, além da inscrição junto à associação de moradores, não é suficiente, por si só, para atestar a posse de boa-fé. 8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 9. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. 10. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 do CPC, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, alegando que os documentos juntados pelo recorrido são falsos, e, portanto, qualquer decisão neles fundamentada é nula. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 369 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003